Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001474-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTORIA VIRGINIA SOARES - CPF: 064.977.591-07 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/9787-24 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001474-34.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Victoria Virginia Soares

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Victoria Virginia Soares

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. DÉBITO DE FATURA DE CARTÃO. MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PAGAMENTO NÃO EFETUADO POR FALTA DE SALDO SUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

No presente caso não restou configurada a falha na prestação de serviço pela Reclamada, posto que no dia do vencimento da fatura de cartão de crédito não havia saldo suficiente na conta bancária da autora, não sendo, portanto, debitada a fatura.

A ausência de ato ilícito praticado pela empresa Ré impõe-se a improcedência da ação.

Recurso da Reclamada provido. Recurso da Reclamante improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
opino pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM PARTE
, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
AUTORIZAR a ré a debitar, da conta bancária da autora, a fatura com vencimento em 15/11/2021 no valor de R$ 443,59, e, consequentemente, declarar a inexigibilidade do débito.

b)
CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título dos danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação.

c)
RETIRAR o nome da autora do cadastro de inadimplente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Neste caso a parte autora pleiteia a majoração do valor da indenização por dano moral, enquanto a parte reclamada pugna pelo afastamento de tal condenação e, alternativamente, a improcedência do pedido inicial.

No presente caso, a parte autora conta que é cliente da empresa Ré e que possui cartão de crédito, com pagamento por meio de débito em conta corrente, ocorre que a fatura com vencimento no dia 15/11/2021, no valor de R$ 443,59, não foi paga, pois a autora não possuía saldo em sua conta, todavia, em 30/11/2021, depositou o valor integral da fatura, porém a reclamada não realizou o débito automático, tendo buscado resolver o problema não logrando êxito.

A autora informa que teve seu nome negativado indevidamente, pois depositou os valores em sua conta bancária, no entanto, o banco não realizou o pagamento da fatura, vez que o valor estava disponível em sua conta, além disto, afirma que vem sofrendo com cobranças reiteradas. Juntou comprovante de depósito e provas das cobranças.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a autora alterou a forma de pagamento da fatura do seu cartão, passando a ser por boleto bancário, não havendo ilicitude por sua parte.

Pois bem. É incontroverso nos autos que a Autora, na data do vencimento da fatura, em 15/11/2021, não havia saldo suficiente em sua conta bancária, vindo a depositar a quantia referente à fatura somente em 30/11/2021, estando, portanto, inadimplente com sua obrigação.

Verifica-se, na contestação, que na fatura do mês subsequente (dezembro/2021), houve a cobrança do saldo anterior não quitado, somado a encargos de atraso, todavia, a autora não comprovou que quitou a referida fatura, permanecendo inadimplente.

Cabe ressaltar que o banco, normalmente, realiza o débito automático somente na data de vencimento da fatura, não restando evidenciada a a alegada falha na prestação de serviço da Reclamada.

Cabia à parte autora ter disponibilizado a quantia da referida fatura dentro da data do seu vencimento, evitando assim os dissabores, além disto, poderia a autora ter comprovado que quitou a fatura subsequente, do mês de dezembro/2021, estando assim adimplente com sua obrigação, ônus que não se desincumbiu.

Ausente à prova da quitação da obrigação, ora questionada, não é ilícita a negativação do nome da consumidora, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Com o acolhimento do pedido de reforma da sentença fica prejudicado o recurso interposto pela parte adversa, que busca a majoração da condenação a título de danos morais.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Promovida e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022